Tribunal: TJBA
Processo: 8002344-41.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002344-41.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SILVANA BISPO DE JESUS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES EMBARGADA: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FORÇA MAIOR RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência. Nos embargos, a parte autora sustenta omissão quanto à tese de dano moral presumido, contradição na análise das provas e omissão quanto a julgado divergente. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à natureza essencial do serviço de telefonia e à caracterização do dano moral presumido; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à valoração da prova técnica produzida pela concessionária; e (iii) saber se a alegação de existência de divergência jurisprudencial em julgado de outra Eg. Câmara configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o dever de indenizar, ao concluir que a interrupção do serviço não decorreu de falha na prestação, mas de evento de força maior, devidamente comprovado por laudos técnicos e dados meteorológicos não infirmados pela Embargante. 5. O reconhecimento da excludente de responsabilidade rompe o nexo de causalidade, prejudicando a análise da ocorrência de dano moral, inclusive na sua modalidade presumida, não havendo omissão a ser sanada. 6. A menção a julgado de outra C. Câmara em sentido diverso não configura omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração, uma vez que a convicção do colegiado foi formada com base nas provas e nas circunstâncias específicas destes autos. 7. A pretensão da Embargante revela, em realidade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reapreciação do mérito e do conjunto probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, inexistindo vício a ser sanado ou justificativa para atribuição de efeitos infringentes. 8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela Embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Uma vez reconhecida a ocorrência de força maior como excludente de responsabilidade, fica rompido o nexo causal, não havendo omissão no julgado que adota tal fundamentação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002344-41.2019.8.05.0063, sendo Embargante Silvana Bispo de Jesus e Embargada Claro S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator